Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-09.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013276-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMARAL NUTRI AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 46.656.138/0003-06 (APELADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2.

Considerando que quem deu causa à instauração do processo foi o EXEQUENTE, que PROPÔS AÇÃO execução fiscal EM DESFAVOR DE PARTE ILEGÍTIMA, irrefutável que a ele recai o encargo sucumbencial.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Amaral Nutri Ambiental Ltda.,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e reconheceu sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que não deu causa ao processo, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja invertido o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 170443651), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Amaral Nutri Ambiental Ltda., visando o recebimento R$ 200.378,73 (duzentos mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2022140019).

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que seu nome sequer consta na CDA executada (id. 170442675).

O douto magistrado
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu ilegitimidade passiva da executada, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 170442698).

Irresignado, o apelante defende a inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que não deu causa ao processo, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja invertido o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a demanda executiva foi extinta ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa executada, ora apelada, restando evidente que deve ser considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes.

Sendo assim, a apelada não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a execução foi extinta em razão da sua ilegitimidade passiva, reafirma-se, sendo justo e razoável que o apelante arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, verifica-se que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, devendo arcar com o ônus sucumbencial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
.”
(RAC n. 1004843-46.2016.8.11.0002, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei).

À vista disso e sem maior delonga, a r. sentença deve ser mantida.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023